Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEI No 5.764/71. UM ANO PRORROGADO POR MAIS UM ANO. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão do processo por mais um ano, porquanto já ocorreram duas prorrogações e a credora não anuiu com o pedido.

2. A Lei no 5.764/71 (disciplina o regime jurídico das sociedades cooperativas) prevê, em seu artigo 76, a suspensão de qualquer ação judicial pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por no máximo mais 1 (um) ano, quando deliberada a liquidação da sociedade em assembleia geral e publicada sua ata no Diário Oficial.

3. O Superior Tribunal de Justiça se manifestou recentemente pela impossibilidade de prorrogação da suspensão processual para além do prazo previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971.

4. In casu, o prazo ânuo de suspensão do cumprimento de sentença já foi prorrogado por mais um ano, não havendo se falar em nova prorrogação, por ausência de previsão legal.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.